Tribunal: TJDFT
Processo: 0012351-23.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0012351-23.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANNA BEATRIZ DA SILVA SANTOS, JHENNYFER VITORIA DA SILVA SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: KARINA DOS SANTOS ALVES DESPACHO Considerando a petição de ID 32608919 - Pág. 1, na qual o recorrente se manifesta pelo interesse no prosseguimento do feito, retornem os autos à COREC para que permaneçam sobrestados até o julgamento definitivo do RE 1.008.166 pelo STF (Tema 548), sob a sistemática da repercussão geral. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016